Tribunal: TJDFT
Processo: 0736197-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. REMOÇÃO IMEDIATA DO BEM. PERDA TOTAL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE PRÉVIO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO.
1. Na hipótese, a controvérsia cinge-se à verificação da urgência do pedido formulado, uma vez que a decisão agravada registrou a constatação da probabilidade do direito. A discussão se refere à possibilidade de remoção imediata de bem – cuja perda total foi reconhecida – após o pagamento da indenização correspondente ao proprietário.
2. A despeito das alegações da parte agravante, não se vislumbra o perigo de dano. Como dito, reconheceu-se a perda total da pá carregadeira (as fotografias apresentadas pela parte agravante, demonstram a absoluta impossibilidade de deslocamento autônomo do bem), de modo que sequer é possível vislumbrar deterioração imediata, a justificar a inversão da posse anterior ao contraditório.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.